Tribunal: STF
Processo: ARE 1591613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADA COM COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA SERVIÇO ATIVO. SÚMULA Nº 95 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI Nº 3.663/MA. MILITAR CONVOCADO PERMANECE EM SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno é meio processual adequado para impugnar decisão proferida por relator em órgãos colegiados, na forma do artigo 1021, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, foi interposto agravo interno em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de direito c/c cobrança de abono de permanência, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
3. Diante disso, o agravante propôs o presente recurso arguindo sobre a inconstitucionalidade da Súmula nº 95 da Turma de Uniformização, sustentando violação ao art. 40, § 19 da CF/88, alegando que com a reconvocação alterou-se seu status para ativo e que faria jus ao abono de permanência por ter optado voluntariamente por retornar à atividade, invocando precedentes do STF. Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.
4. Diante do que ficou dito, atente-se que o Código de Processo Civil permeou duas formas de solução da lide em grau de recurso: o primeiro através do julgamento colegiado (regra) e o segundo pelo julgamento singular, via decisão monocrática (exceção).
5. Em seus primeiros comentários ao Código de Processo Civil vigente, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, trazendo referências aos incisos IV e V do artigo 932, CPC, assim prelecionam: “Deve, por outro lado, o relator, negar monocraticamente provimento a recurso que seja contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal de que faz parte o relator, assim como a recurso que contrarie entendimento que tenha sido firmado em assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas (inciso IV). Deve também negar provimento a recurso que contrarie decisão do STF ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos”.
6. Esse dispositivo vai ao encontro de uma das tendências mais marcantes do CPC, que é a de criar condições para que se concretize de modo mais pleno o princípio da isonomia, proporcionando condições e criando técnicas para uniformização e estabilização da jurisprudência. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os tribunais as redijam com muito mais responsabilidade, já que cientes da eficácia que podem ter. A razão de ser desses institutos é a de gerar decisões que sejam respeitadas em todo o país.
7. Visto isso, em conjunto com o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 568 do STJ, em prestígio ao Direito fundamental à duração razoável do processo, conforme inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal e consoante jurisprudências acostadas na decisão monocrática atacada, deve-se manter o julgado em seus próprios fundamentos.
8. O propósito do agravo cinge-se em definir se o militar da reserva remunerada convocado para retornar ao serviço ativo faz jus ao recebimento do abono de permanência previsto no art. 139, § 5º da Lei Complementar nº 77/2010, sob o argumento de que houve opção voluntária por permanecer em atividade após implementar os requisitos aposentatórios.
9. Insta salientar que a questão encontra-se pacificada no âmbito da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Goiás, que aprovou a Súmula nº 95 em 24/02/2025, no PUIL nº 5425108- 56.2024.8.09.0051, estabelecendo que "O militar da reserva convocado para o serviço da ativa não faz jus ao recebimento do abono de permanência".
10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.663/MA, firmou entendimento no sentido de que o militar da reserva remunerada convocado para desempenhar atividades castrenses permanece em situação de inatividade, exercendo função anômala por prazo determinado, sem estabelecer novo vínculo jurídico com a Administração.
11. Ocorre que o abono de permanência pressupõe que o servidor opte por permanecer em atividade após implementar os requisitos aposentatórios. No caso concreto, o agravante optou pela aposentadoria em 2010 e posteriormente foi convocado por interesse da Administração, situação juridicamente diversa da prevista na norma constitucional.
12. Por assim, percebe-se que a convocação não configura opção do servidor por permanecer ativo, mas instrumento de gestão de pessoal da Administração Militar, de caráter transitório e excepcional, conforme art. 1º da Lei nº 20.763/2020.
13. Destarte, sendo certo que o militar convocado permanece na condição de inativo e recebe indenização específica pela prestação de serviços transitórios, não faz jus ao abono de permanência, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.
14. Dessa forma, necessária a manutenção da decisão monocrática proferida.
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 40, § 19, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente